Tribunal: STF
Processo: ARE 1496798
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. USUÁRIO DEPENDENTE DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E ENTORPECENTES. COMPORTAMENTOS VIOLENTOS E PERIGOSOS. ALTO GRAU DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA TRATAMENTO. TEMA 793/STF QUE RECONHECE A OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES POLÍTICOS EM MATÉRIA DE SAÚDE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA AFASTADA. RELATÓRIO MÉDICO ATUALIZADO. ASTREINTES. AFASTAMENTO, REDIMENSIONAMENTO OU SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR BLOQUEIO DE VERBA. IMPOSSIBI-LIDADE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE MULTA DIÁRIA. 



    1 - O Supremo Tribunal Federal sedimentou tese vinculada ao tema 793/STF, no sentido da responsabilidade solidária dos entes políticos em matéria a envolver o direito à saúde. 



    2 - O conjunto probatório apresentado nos autos revela que o substituído é portador de transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de substâncias psicoativas, que recomendam a utilização do tratamento de saúde postulado na inicial, em conformidade com os artigos 4º e 9º da Lei n. 10.216/2003. 



    3 - Havendo relatório médico atestando que a pessoa é dependente química, necessitando de internação, resta evidenciada a imprescindibilidade da mesma, bem como o perigo de dano à saúde do interessado. Porém, diante do transcurso de mais de 04 (quatro) anos desde o último laudo médico e do serviço social, a apresentação de outros, atualizados, possibilitarão o cumprimento da ordem de internação e/ou para a continuidade do tratamento, caso tenha iniciado (o que poderá, inclusive, ser atestado pela equipe multidisciplinar atuante na unidade de saúde pertinente). 



    4 - A multa diária é medida de apoio para assegurar o cumprimento da ordem judicial, eficaz para tornar efetiva a ordem. Segundo exposto, a finalidade da astreinte é compelir a parte a cumprir a obrigação (art. 537 do CPC). 



    5 - No caso em tela, não há que se falar em desconsideração das astreintes, porquanto, até a data da prolação da sentença, não havia se dado o cumprimento da medida liminar, circunstância que justifica a imposição da referida penalidade, não sendo exorbitante o montante arbitrado na espécie (R$ 3.000,00/dia), dada a importância da causa e a capacidade financeira do ente federado. 



    6 - Não há motivos para substituir as astreintes pelo bloqueio de verba, até porque ambas as medidas coexistem, podendo ser adotadas conjuntamente para efetiva e célere entrega da prestação jurisdicional. 



    7 - Nos termos do artigo 537, §3º, do CPC/15 é possível o cumprimento provisório da multa-diária cujo levantamento se submete à confirmação meritória, caso seja identificado desobediência da ordem que deve ser objeto de enunciação para formação de eventual título executivo. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 3, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento e pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 16). 



    4. O agravante argumenta que “trata-se de demanda em que a parte autora busca o fornecimento de internação compulsória pelo ente público” (fl. 2, e-doc. 18). 



    Sustenta que “as questões (1) da solidariedade e o devido direcionamento da prestação de saúde ao ente competente; (2) do critério de ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial e (3) da necessidade de trânsito em julgado da decisão para execução de obrigação de pagar em face da Fazenda Pública são exclusivamente jurídicas e dependem apenas do cotejo entre o acórdão recorrido e as teses vinculantes definidas pelo STF nos Temas 793 e 1033 e a obediência ao definido no art. 100, §5º, da CF” (fl. 3, e-doc. 18). 



    Assevera que “o requisito do prequestionamento se satisfaz com o pronunciamento sobre a questão controvertida, ainda que não mencionado explicitamente” e que, “ainda que não tenha havido menção expressa aos dispositivos 199, § 1º e 2º, da CF, é evidente que a matéria em questão foi devidamente prequestionada, vez que o TJGO negou aplicação à tese vinculante contida no tema 1033 do STF” (fls. 3-4, e-doc. 18). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 23, o § 5º do art. 100, o art. 196 e os §§ 1º e 2º do art. 199 da Constituição da República. 



    5. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. TEMAS 793 E 1033 STF. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA TRATAMENTO. 1. Na forma como dispõe o art. 1.040, inciso II, do CPC, compete ao órgão julgador do tribunal de origem exercer o juízo de retratação da sua decisão, prolatada em dissonância com o julgado do STF, firmado em sede de repercussão geral. 2. Consoante tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida (Tema 793), o ‘tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente’. 3. Quanto à Tese 1033 do Supremo Tribunal Federal, pois foi determinada a internação em hospital público ou conveniado, o que, a princípio, afasta o direito a ressarcimento. Somente no caso de descumprimento pelo ente estadual é que poderá haver internação num dos nosocômios indicados na sentença, sendo ressaltado, expressamente, no acórdão recorrido, repito, que caberá à autoridade judicial direcionar o cumprimento da decisão na fase de cumprimento de sentença quanto às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou a saúde. 4. No caso, o acórdão recorrido direciona-se no mesmo sentido do entendimento jurisprudencial citado. Nesse contexto, entendo que o julgamento recorrido encontra alicerce na jurisprudência construída sobre o tema e não afronta aos termos do que decidiu o STF. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO” (fl. 17, e-doc. 25). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



     Como apontado no juízo de admissibilidade recursal, a alegação de contrariedade ao inc. II do art. 23, ao § 5º do art. 100 e aos §§ 1º e 2º do art. 199 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    7. Ainda que fosse possível superar a ausência de prequestionamento, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria o agravante.



    Este Supremo Tribunal assentou a responsabilidade solidária dos entes federados em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde.



    Ademais, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, nos seguintes termos:



    “(...) compete aos entes da Federação, com vistas a tornar eficaz o direito à saúde, promover ações que garantam vida digna aos cidadãos, sendo desarrazoado exigir do cidadão com sérios problemas de dependência química, com crises agressivas, bem como à sua família, que sofre com as consequências do vício de seu ente querido, que diligencie no intuito de compatibilizar sua necessidade ao sistema burocrático estatal. (...)



    Outrossim, não vejo como possa acolher os argumentos suscitados pelo apelante como impeditivos da concretização do direito da pessoa drogadicta à obtenção do tratamento médico que se afigura apropriado à sua condição. (...)



    Da detida análise dos autos, em especial o relatório médico subscrito pela Drª. Tatiana Silva Costa Garcia, fica comprovado o seguinte quadro de dependência química e consequente doença mental do paciente (mov. 01, arq. 04): (...).



    Em complementação, tem-se o seguinte Relatório do Serviço Social da Secretaria Municipal de Saúde, subscrito pela Assistente Social Eda Aparecida Parreira (mov. 01, arq. 04): (...).



    Verifica-se, portanto, que Fábio Rogério Rodrigues da Silva é contumaz usuário de drogas, já foi internado em clínicas de reabilitação e recalcitra a receber tratamento. Além do que está comprovado, no movimento nº 01, 3º arquivo, o registro de diversas ocorrências policiais por agressões, furtos e ameaças praticados por ele contra seus familiares. 



    Em tais condições, parece-me suficientemente evidenciada (até porque não impugnada pelo apelante a documentação acostada aos autos pela parte requerente/apelada) a necessidade de que seja submetido a metódica terapêutica mais incisiva, no caso, a internação, mesmo porque, não sendo providenciado seu tratamento adequado, a situação de vulnerabilidade implica riscos, não apenas para sua própria vida/saúde, como também para a de seus familiares, o que não pode ser ignorado pela Jurisdição” (fls. 7-11, e-doc. 8).



    Na espécie, para acolher a pretensão do agravante e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 8.080/1990 e 10.216/2003, e Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. III - É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento ” (ARE n. 1.121.669-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI ESTADUAL N. 10.216/2001. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.161.551-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.5.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE SAÚDE. SUS. HOSPITAIS PSIQUIÁTRICOS. DIÁRIAS DE INTERNAÇÃO. REAJUSTE DE VALORES. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita ” (ARE n. 1.352.929-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ABRANGÊNCIA DOS EFEITOS DA SENTENÇA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. 1. O Tribunal a quo decidiu a controvérsia com base na aplicação e interpretação do art. 16 da Lei 7.347/1985, de modo que para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o reexame da referida legislação infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário 2. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.244.245-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.6.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora